Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712123-96.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXIS FREITAS COSSIO EMBARGADA: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexis Freitas Cossio (ID no 60247845) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 60006410). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO